Tribunal: CARF
Processo: 12689.001114/2010-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-27

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 20/02/2010
ARGUMENTO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SÚMULA CARF No 02.
Por força do disposto na súmula CARF no 02, este Colegiado não tem competência para se manifestar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 20/02/2010
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DE CONHECIMENTO ELETRÔNICO.
Enseja a aplicação da penalidade estabelecida no art. 107, IV, e do Decreto-lei no 37/66 quando deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a ser aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga. Incabível os argumentos de denúncia espontânea por não se aplicar aos casos de descumprimento dos prazos estabelecidos pela RFB. Aplica-se o estabelecido na Súmula CARF no 126.

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12689.001114/2010-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.140 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2021
Recorrente
PADAL LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 20/02/2010
ARGUMENTO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SÚMULA CARF No
02.
Por força do disposto na súmula CARF no 02, este Colegiado não tem
competência para se manifestar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 20/02/2010
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
REGISTRO
EXTEMPORÂNEO
DE
CONHECIMENTO ELETRÔNICO.
Enseja a aplicação da penalidade estabelecida no art. 107, IV, “e” do Decreto-
lei no 37/66 quando deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a ser aplicada à
empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de
transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Incabível os argumentos de denúncia espontânea por não se aplicar aos casos
de descumprimento dos prazos estabelecidos pela RFB. Aplica-se o
estabelecido na Súmula CARF no 126.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso e, na parte conhecida, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo da Costa Marques d ́Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12689.001114/2010-44
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.140 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.001114/2010-44

Relatório
Versa o presente processo sobre controvérsia instaurada em razão da lavratura de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Reproduz-se a seguir trecho do auto de infração que consta os motivos da
aplicação da penalidade:

Devidamente cientificada, a interessada apresentou impugnação na qual alegou,
em síntese, alguns pontos a seguir listados: a) necessidade de aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade; b) denúncia espontânea prevista pela legislação aduaneira.
A DRJ do Rio de Janeiro/RJ julgou improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário lançado conforme ementa do Acórdão no 12-098.008 a seguir transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
DISPENSA DE EMENTA
Estão dispensados de ementa os acórdãos resultantes de julgamento de processos fiscais
de valor inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), na forma da Portaria RFB no
2724/2017.
Impugnação Improcedente
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.140 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.001114/2010-44

Crédito Tributário Mantido

Em síntese, a decisão recorrida foi no seguinte sentido:
Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que as argüições de
inconstitucionalidade ou ilegalidade não estão afetas ao julgador administrativo. Além
disso, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea, que justamente é
regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração que enseja o pagamento de
tributo, não se aplicando esse instituto ao caso concreto.
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva ou mesmo de requerimento
de relevação de penalidade, pois em nenhum dos casos há coaduação com o que se
verifica dos autos, eis que o controle das importações deve ser feito pela autoridade
aduaneira e seus prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são
aplicadas exatamente pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle se
os prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca, em especial, aos lançamentos
extemporâneos dos conhecimentos eletrônicos, seja house, seja mercante ou do próprio
manifesto em si. Senão vejamos.
(...)
Corroborando esse entendimento, o tipo infracional em que se enquadra a conduta da
autuada dispõe expressamente que ele se aplica ao agente de carga, como se pode
constatar da leitura do art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada
pela Lei no 10.833/2003, a seguir reproduzido:
(...)
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais são
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma
individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos eletrônicos (CEs). Esses
registros devem representar fielmente as correspondentes mercadorias, a fim de
possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser adotado a cada caso, de
forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Nesses casos, não é
viável estender a conclusão trazida na citada SCI, conforme se passa a demonstrar.
Apenas para efeito de esclarecimento, informa-se que o fornecimento das informações
exigidas, no âmbito do transporte internacional de cargas, objetiva proporcionar à
Aduana subsídios para a análise de risco dessas operações, a ser realizada previamente
ao embarque ou desembarque das mercadorias no País, de forma a racionalizar
procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Daí a necessidade de os dados exigidos
serem prestados correta e tempestivamente.
Observa-se que, o foco principal dessa obrigação é o controle aduaneiro, mas ela
também interessa à administração tributária. Com base nas informações exigidas
muitas vezes são constatadas infrações como o subfaturamento de preços; o erro no
enquadramento tarifário, objetivando obter tratamento mais favorável; a ausência de
recolhimento de direitos antidumping ou compensatório. Ademais, não se pode negar que
um dos objetivos da Aduana é justamente proteger a economia nacional contra a
concorrência desleal de produtos estrangeiros.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância repisando os mesmo argumentos apresentados em sede de
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.140 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.001114/2010-44

impugnação, quais sejam: a) necessidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade; b) denúncia espontânea prevista pela legislação aduaneira.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Mérito
A Recorrente alega em seu Recurso Voluntário as seguintes questões: a)
necessidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; b) denúncia
espontânea prevista pela legislação aduaneira.

1) Aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
O primeiro ponto alegado pela Recorrente foi no sentido de que iniciou a operação
nos dois dias anteriores a chegada da embarcação em porto nacional e que toda e qualquer sanção
imposta pelo Estado deve ser formalizada com base no encontro dos princípios da legalidade,
proporcionalidade e razoabilidade. Destaca ainda que inexiste qualquer prejuízo para a
administração tributária e aduaneira, tampouco houve qualquer intenção da recorrente em lesar o
Fisco.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.140 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.001114/2010-44

O prazo mínimo para prestação de informações previsto no art. 22 da IN SRF no
800/07 é de 48 horas antes da atracação da embarcação. A alegação de que prestou a informação
dois dias antes da chagada da embarcação não deve prosperar tendo em vista o prazo mínimo em
horas estabelecido pela norma.
Destaco que não merece ser conhecida tais alegações tendo em vista que este
Tribunal Administrativo não tem competência para análise de ofensa a princípios
constitucionais. Adicionalmente, cabe aos Conselheiros a observância do que determina as
súmulas editadas por este Conselho conforme determina o art. 72 do RICARF, em especial a
Súmula CARF no 2, que se enquadra no presente caso, a seguir reproduzida:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Diante destas considerações, voto por não conhecer do Recurso Voluntário neste
particular.

2) Da denúncia espontânea prevista pela legislação aduaneira
A Recorrente ainda alega ainda, caso não se entenda pela ocorrência de afronta
aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, que seja reconhecido o instituto da denúncia
espontânea tendo em vista a prestação de informação antes do início de qualquer procedimento
de fiscalização. Utiliza-se como fundamento o art. 138 do CTN e o art. 102, §2o do Decreto-lei no
37.
O objetivo da denúncia espontânea é estimular que o infrator informe à
Administração Aduaneira a prática das infrações de natureza tributária e administrativa
instituídas na legislação aduaneira. Destaque-se que, para sua aplicação, é necessário que a
infração (tributária ou administrativa) seja passível de denunciação por parte do infrator.
Percebe-se que a infração objeto da presente lide (condutas extemporâneas do
sujeito passivo) naturalmente torna impossível a denunciação espontânea da infração tendo em
vista o descumprimento da obrigação dentro do prazo estabelecido na legislação. Para estas
infrações, a denúncia espontânea não poderá desfazer ou paralisar o fluxo inevitável de
transcurso do prazo, circunstância inexorável para ocorrência do instituto alegado.
Portanto, nesta linha de entendimento, não há que se falar em denúncia
espontânea para as infrações que tem por fundamento o descumprimento de prazos da obrigação
acessória, tendo em vista que o núcleo do tipo infracional é o atraso no cumprimento da
obrigação legalmente estabelecida.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais também tem se posicionado nesta mesma
linha de interpretação, conforme pode ser evidenciado no Acórdão no 9303-010.958, de
11/11/2020, de relatoria do Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, cuja ementa segue
reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 14/10/2008
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.140 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.001114/2010-44

PRAZOS
INSTITUÍDOS
PELA
SECRETARIA
DA
RECEITA
FEDERAL.
INOBSERVÂNCIA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não se aplica às penalidades decorrentes do descumprimento dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal para prestação de informações à
Administração Tributária/Aduaneira. Súmula CARF no 126.
Recurso Especial do Contribuinte Negado”
Conforme pode ser observado da referida decisão, o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais editou a Súmula CARF no 126, cuja observância é obrigatória pelos
Conselheiros em seus julgamentos, conforme art. 72 do RICARF:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos
fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Portanto, improcedente a alegação da Recorrente na aplicação do instituto da
denúncia espontânea da infração no presente caso.
Diante do exposto, voto por negar provimento neste particular.

Da conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário e, na parte
conhecida, negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital